Tribunal: TCU
Processo: 017.386/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em razão da impugnação das despesas realizadas no Convênio 700592/2008 celebrado com o Município de Marquinho/PR com vistas a apoiar a recuperação e manutenção de estradas vicinais naquela edilidade, "tendo como elementos característicos a recuperação e manutenção de 19,5 km do trecho Terra Boa - Anta Gorda - São Roque.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em razão da impugnação das despesas realizadas no Convênio 700592/2008 celebrado com o Município de Marquinho-PR com vistas a apoiar a recuperação e manutenção de estradas vicinais naquela edilidade, "tendo como elementos característicos a recuperação e manutenção de 19,5 km do trecho Terra Boa - Anta Gorda - São Roque"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação jurídica processual a Sra. Rosane Borges de Oliveira, os Srs. Everaldo Della Justina Meurer, Gilmar Camargo, José Claudir Suchow, Salvador Bertoli Gamba, Sérgio Luiz Dal Pai e Vilso dos Santos, o Município de Marquinho-PR e a empresa MLV Construções e Serviços Ltda.; 9.2. com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 1o, inciso I, 15, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Cezar Baptistel, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da aludida Lei Orgânica, combinado com o art. 268, inciso I, do mencionado Regimento Interno, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, ao Município de Marquinho-PR e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.